Tribunal: TJBA
Processo: 8023258-14.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8023258-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: FABIO RODRIGUES SENA Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA, CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO, CONDENANDO O RÉU À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO ADEQUADO. REVISÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. I – REVISÃO CRIMINAL ajuizada em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de JEQUIÉ/BA, confirmada, posteriormente, em grau de Apelação, resultando na condenação do Réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilegal de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. II – Insurgência que se restringe à modalidade estabelecida para cumprimento da pena privativa de liberdade. Alega a Defesa que, ao examinar a Apelação interposta, este Tribunal de Justiça não abordou a questão da fixação do regime inicial, ensejando, com isso, a utilização da Revisão Criminal como instrumento de correção da ilegalidade, eis que foi imposto ao Réu regime mais gravoso sem qualquer base concreta além da mera reincidência. III – A arguição não procede. Ao julgar a Apelação Criminal todas as questões suscitadas no aludido recurso foram objeto de apreciação, notadamente aquelas relativas aos efeitos da reincidência e ao regime inicial fechado para cumprimento da pena, constando, inclusive, do respectivo Acórdão, referência explícita à subsistência dos efeitos secundários da sentença condenatória, fazendo-o nos seguintes termos: “A Defensoria Pública alegou que houve declaração da extinção da punibilidade pela prescrição no referido processo pelo qual restou reconhecida a agravante. Contudo, ao contrário da prescrição da pretensão punitiva, que extingue todos os efeitos da condenação, a prescrição da pretensão executória só extingue a pena principal, permanecendo inalterados os efeitos secundários, penais e extrapenais da condenação. Dessa forma, não há como se considerar o réu primário”. IV - Deveras, nada obstante a pena-base aplicada ao Réu tenha ficado situada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, patamar que poderia sugerir, numa leitura desatenta e isolada do disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, à fixação do regime semiaberto, tratando-se, entretanto, no caso dos autos, de réu não primário, mas de sentenciado reincidente, cuja pena foi, inclusive, agravada na segunda etapa da dosimetria justo por já ter sido condenado por decisão transita em julgado (art. 61, inciso I, do CP), essa circunstância, de si só, autorizava a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, independentemente de qualquer outra justificativa adicional. V - Parecer Ministerial pelo conhecimento e improcedência da ação. VI - REVISÃO CRIMINAL QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de REVISÃO CRIMINAL Nº 8023258-14.2025.8.05.0000, do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de JEQUIÉ/BA, em que é Requerente FÁBIO RODRIGUES SENA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.